Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. no 14.994). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRESSÕES COM USO DE CIPÓ E FIO ELÉTRICO CONTRA FILHO. LESÕES COMPROVADAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por suspensão condicional da pena.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consiste em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) superada a tese, a aplicação da lei vigente à data do fato.
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de adolescente vítima do delito de lesão corporal, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra do ofendido, pelo laudo pericial e pelo depoimento das testemunhas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Não prospera a tese de exercício regular de direito, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o apelante extrapolou os limites da correção paterna, utilizando violência física desproporcional contra seu filho menor, com o emprego de cipó e fio elétrico, o que resultou em lesões corporais comprovadas por exame pericial.
6. Aplica-se a legislação anterior à Lei no 14.994/2024, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mantendo-se o preceito secundário do artigo 129, §9o, do Código Penal, com pena de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.
IV. Dispositivo:
7. Segredo de justiça afastado. Recurso parcialmente provido.